Tribunal: TJMT
Processo: 1024986-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024986-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS WAGNER JUNIOR - CPF: 017.273.861-08 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 847.604.276-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO FREDERICO DE SOUSA - CPF: 998.427.771-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal.
Habeas corpus
. Entregar veículo automotor a pessoa embriagada [Art. 310 do ctb]. Atipicidade da conduta. Justa causa. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu os pedidos defensivos [de rejeição da denúncia e absolvição sumária] e designou audiência de instrução, pelo cometimento, em tese, do crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada ou, ainda, a quem, por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança, visando a concessão da ordem para trancar a ação penal.

II.
Questão em discussão

“
A elementar do tipo penal descrita – ‘pessoa não habilitada’ – é uma falsidade manifesta
”, visto que o corréu é “
motorista devidamente habilitado
”, a caracterizar atipicidade da conduta e, por conseguinte, ausência de justa causa para a ação penal.

III.
Razões de decidir

1. O tipo penal do art. 310 do CTB admite modalidades alternativas, alcançando tanto a entrega da direção a pessoa não habilitada quanto a quem, por embriaguez, não esteja em condições de conduzir com segurança, sendo irrelevante a habilitação formal quando constatado o estado de embriaguez.

2. A existência de habilitação técnica não exclui a tipicidade da conduta quando atestada a embriaguez do condutor do veículo, por se tratar de circunstância que compromete a segurança do trânsito, sendo essa a conduta reprovada pelo ordenamento jurídico.

3. A denúncia apresenta narrativa fática clara, com indicação de circunstâncias, qualificação dos denunciados, tipificação penal e rol de testemunhas, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

4. A justa causa para a ação penal está presente diante da existência de prova da materialidade (teste do etilômetro) e de indícios de autoria (declarações do paciente e depoimentos), afastando-se a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de elementos mínimos.

5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente admissível quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A entrega de direção de veículo automotor a pessoa embriagada configura conduta típica nos termos do art. 310 do CTB.

2. A existência de prova da materialidade e indícios de autoria afasta o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 310; CPP, arts. 41, 395, 396 e 397.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no REsp no 1456218/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2015; STJ, AgRg no RHC no 38744/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 24.9.2013; STJ, RHC no 46022/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 9.11.2017; STJ, AgRg no RHC no 195.558/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no RHC no 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 31.3.2023; TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.11.2016; TJMT, HC no 1005326-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 4.5.2021; TJMT, HC no 1018461-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiros, Segunda Câmara Criminal, j. 22.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024986-47.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S): DR. LUCIANO AUGUSTO NEVES

PACIENTE(S): LUIZ CARLOS WAGNER JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ CARLOS WAGNER JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu os pedidos defensivos [de rejeição da denúncia e absolvição sumária] e designou audiência de instrução, nos autos de ação penal (PJE no 1001514-76.2024.8.11.0024), pelo cometimento, em tese, do crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada ou, ainda, a quem, por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança – art. 310 do CTB - (ID 302519886).

O impetrante sustenta que “
a elementar do tipo penal descrita – ‘pessoa não habilitada’ – é uma falsidade manifesta
”, visto que “
o corréu Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva é [...] motorista devidamente habilitado
”, a caracterizar atipicidade da conduta e, por conseguinte, ausência de justa causa para a ação penal.

Requer a concessão da ordem para trancar a ação penal (ID 302519883), com documentos (ID 302519889/ ID 302519887).

O pedido liminar foi indeferido (ID 303727354).

O Juízo singular prestou informações

(ID 307145898).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Síntese Ministerial: Habeas corpus. Crimes de trânsito. Artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Entregar direção de veículo automotor a pessoa que por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de atipicidade da conduta. Pretensão defensiva fundada na circunstância de o condutor possuir carteira nacional de habilitação válida. Irrelevância da habilitação formal diante do estado de embriaguez comprovado. Modalidades alternativas do tipo penal. Crime de perigo abstrato que não exige resultado naturalístico. Elementar "pessoa não habilitada" não se confunde com a modalidade "pessoa que por embriaguez não esteja em condições de conduzir com segurança". Conduta típica configurada. Prova da materialidade e indícios de autoria presentes. Justa causa para a ação penal demonstrada. Denúncia que preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Questão de mérito que demanda dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do habeas corpus. Trancamento da ação penal medida excepcional que somente se justifica quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou extinção da punibilidade. Hipóteses não configuradas. Necessidade de regular instrução processual para apuração dos fatos. O parecer ministerial é pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça – ID 309520865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.6.2025, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente LUIZ CARLOS WAGNER JUNIOR e Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva nos seguintes termos:

“
[...] FATO 1 – ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA E EMBRIAGADA (ART. 310, DO CTB)

No dia 07 de julho de 2024, por volta das 18h00min, em Chaçará no Manso de propriedade de Luiz Carlos Wagner, Zona Rural, neste município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado LUIZ CARLOS WAGNER JÚNIOR, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entregou a direção do veículo automotor Ford Ranger, placa RRR-7C44, a Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva, pessoa não habilitada que estava embriagada, colocando em risco a segurança do trânsito.

FATO 2 – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRATICADO POR PESSOA INABILITADA E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 302, §1o, INCISO I, §3o, DO CTB)

No dia 07 de julho de 2024, por volta das 20h10min, na MT-020, a aproximadamente 2 quilômetros do trevo do Acora (cascalheira do Honofre), Zona Rural, neste município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem habilitação e sob a influência de álcool (conforme teste de etilômetro com resultado de 0,25 mg/L), praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor Ford Ranger, placa RRR-7C44, quando, ao realizar ultrapassagem, colidiu com a motocicleta Honda, placa JYU-8937, conduzida pela vítima Mário Frederico de Souza, causando-lhe lesões corporais que resultaram em seu óbito.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Segundo se evola dos autos, os denunciados estavam consumindo bebida alcoólica em Chácara particular no Manso, Zona Rural de Chapada dos Guimarães/MT, ocasião em que para retornar a cidade o denunciado LUIZ CARLOS WAGNER JÚNIOR entregou a direção do veículo automotor Ford Ranger, placa RRR-7C44, a Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva, ciente de que era pessoa não habilitada e que estava embriagado conforme suas próprias declarações em sede policial e teste de etilômetro (Id. 171561516 e 171561513).

No percurso de volta para a cidade (Água fria sentido a Chapada), após o denunciado EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA assumir a direção do veículo Ford Ranger, sem habilitação e sob efeito de bebida alcoólica, agiu de forma imprudente, uma vez que não observou o dever de cuidado, deixando de adotar as precauções necessárias para realizar a ultrapassagem, não verificando se havia outro veículo vindo em sentido contrário nem avaliando se seria possível completar a manobra com segurança, e colidiu com a motocicleta Honda pilotada por Mário Frederico de Souza, que estava na outra pista, em sentido contrário, vez que estava voltando do trabalho para casa (Chapada sentido Água fria).

Após o abalroamento, a vítima foi arremessada ao lado direito da pista sentido a Chapada dos Guimarães. No impacto a perna da vítima foi arrancada e jogada a uns 20 metros de onde a vítima caiu, já o veículo camioneta FORD RANGER FX4CD4A32, Placa RRR 7C44, após a batida, se arrastou na pista por aproximadamente 300 metros do local do impacto, conforme relatório de investigação Id. 171561530.

Os policiais militares chegaram ao local e realizaram o teste do bafómetro com o denunciado Eduardo, constatando que ele estava embriagado na ocasião do fato, visto que o teste de etilômetro apresentou o resultado de 0,25 mg/L, seis vezes maior que o limite de teor alcoólico permitido.

A vítima foi socorrida pelo SAMU, no entanto na colisão teve a perna desmembrada e não resistiu aos ferimentos, vindo a obtido pouco após ser socorrido, cuja causa da morte foi choque hipovolêmico hemorrágico oriundo de lesão contundente, conforme descrito na certidão de óbito Id. 171561530 - Pág. 22.

Foram ouvidos os policiais militares, testemunha que presenciou o acidente e afirmou que a motocicleta estava visível e ainda tentou sair para outra pista para evitar o acidente. Igualmente os denunciados foram ouvidos e na ocasião Luiz Carlos assumiu ter entregado o veículo a pessoa que fez ingestão de bebida alcoólica, já Eduardo utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio.

Diante do exposto, denuncio EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA como incurso no artigo 302 (homicídio culposo no trânsito), §1o, inciso I e §3o, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e LUIZ CARLOS WAGNER JÚNIOR como incurso no art. 310, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) pelo que requeiro que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação dos denunciados, notificando-os para os demais termos da ação penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação, observando-se nos demais termos e atos processuais, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas arroladas. [...]
.” (Solange Linhares Barbosa, promotora de Justiça – PJE no 1001514-76.2024.8.11.0024)

Em 24.6.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação (PJE no 1001514-76.2024.8.11.0024).

Em 21.7.2025, o paciente e o corréu [Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva] apresentaram resposta à acusação e suscitaram: 1) a inépcia da denúncia e absolvição sumária “
em relação ao Acusado LUIZ CARLOS WAGNER JUNIOR
”; 2) inépcia parcial da denúncia “
em relação ao Acusado EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA
” (PJE no 1001514-76.2024.8.11.0024).

Em 25.7.2025, o Juízo singular [da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães] indeferiu o pedido defensivo e designou audiência de instrução para o dia 19.8.2025, nos termos das seguintes premissas:

“
Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA, como incurso na conduta descrita no art. 302, §1°, I e §3°, da Lei n. 9.503/1997, em desfavor de LUIZ CARLOS WAGNER JÚNIOR, como incurso na conduta descrita no art. 310 da Lei n. 9.503/1997, a qual foi recebida em 24/6/2025 e determinada a citação desse(s) para responder(em), fazendo-o em 21/7/2025.

No dia em que foi recebido a denúncia, e na oportunidade foi determinado a suspensão cautelar da habilitação dos acusados EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA e LUIZ CARLOS WAGNER JÚNIOR durante o processamento e para evitar o risco de novas infrações administrativas - Lei n. 9.503/1997, art. 162, I - ou penais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

In Limine esclareço que, a defesa dos acusados requereu a rejeição da denúncia em favor de LUIZ CARLOS WAGNER JUNIOR, o qual indefiro.

A denúncia preencheu todos os requisitos do CPP, art. 41, porque com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, por necessário, o rol das testemunhas, bem como não sendo o caso de rejeição liminar, ocorrente quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou justa causa para o exercício da ação penal – CPP, arts. 395 e 396.

A defesa dos acusados requereu que seja decotada a causa de aumento de pena, da acusação imputada a EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA, o qual indefiro.

Observa-se que a alegação apresentada pela defesa do acusado confundem-se com o próprio mérito da demanda.

Pois será analisada na prolação da sentença.

A defesa do acuado requereu a absolvição sumária, a qual indefiro.

Pois, nos termos do CPP, art. 397, o juiz somente deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.

Ausente a demonstração da presença segura de quaisquer dessas hipóteses que permitem o magistrado absolver sumariamente o acusado, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser realizada via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria), para o dia 19 de agosto de 2025, às 14h30 (horário de Mato Grosso).

[...]
.”

(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE no 1001514-76.2024.8.11.0024)

Em 18.8.2025, a audiência foi redesignada para 2.9.2025 porque o impetrante [Dr. Luciano Augusto Neves] apresentou “
atestado médico em anexo, emitido por cardiologista, que determina o afastamento do subscritor de suas atividades laborais por 3 (três) dias
” (PJE no 1001514-76.2024.8.11.0024).

Na audiência ocorrida em 2.9.2025, “
foram colhidos os depoimentos da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, Srs. Suelen Barbosa Brugnoli Moreira, Odiel Marcelino de Souza (Investigador de Polícia Civil), José Francisco da Cruz (Policial Militar), compromissada(s) em dizer a verdade do que souber(m) e lhe(s) for perguntado, assim como advertida(s) das penas cominadas ao falso testemunho [...]. A representante do Ministério Público insistiu nas testemunhas ausentes (Neidson Monteiro de Mattos, Emerson Fernandes de Souza, Walter Alves Padilha e Adjan Leite de Oliveira). O advogado constituído pelo acusado se comprometeu a garantir o comparecimento de todas as testemunhas de defesa, independentemente de intimação. Contudo, ao ID 206642854, especificamente em relação à testemunha Francisco Jorge Santos do Nascimento, pleiteou a requisição, por se tratar de militar
”. Diante dessas circunstâncias, a juíza da causa designou “
audiência de continuidade para a oitiva das testemunhas faltantes para o dia 7 de outubro de 2025, às 15h (horário de Mato Grosso), oportunidade em que também será realizado o interrogatório dos acusados
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - PJE no 1001514-76.2024.8.11.0024)

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 7.7.2024, por volta das 18h, o paciente LUIZ CARLOS WAGNER JÚNIOR “
entregou a direção do veículo automotor Ford Ranger, placa RRR-7C44, a Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva,
pessoa não habilitada que estava embriagada
, colocando em risco a segurança do trânsito
”. Na mesma data [7.7.2024], por volta das 20h10min, na rodovia MT-020, “
a aproximadamente 2 quilômetros do trevo do Acora (cascalheira do Honofre), Zona Rural, neste município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem habilitação e sob a influência de álcool (conforme teste de etilômetro com resultado de 0,25 mg/L), praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor Ford Ranger, placa RRR-7C44, quando, ao realizar ultrapassagem, colidiu com a motocicleta Honda, placa JYU-8937, conduzida pela vítima Mário Frederico de Souza, causando-lhe lesões corporais que resultaram em seu óbito
” (ID 302519889).

De fato, o corréu Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva possui Carteira Nacional de Habilitação no 00120637770, categoria AD, emitida em 9.11.2020 e válida até 20.10.2025 (ID 302519887 – fls. 39).

Ocorre que o paciente [Luiz Carlos Wagner Júnior], ao ser ouvido perante a autoridade policial, declarou que “
estava no Mercado Junior, quando EDUARDO, chegou no mercado e começaram a conversar e durante a conversa decidiram ir para o Manso após o depoente fechar o mercado
”; “
por volta de 14:00h, saíram de Chapada e foram para a chácara do pai do depoente no Manso
”; “
foram no veículo do depoente, uma caminhonete RANGER, de cor preta, placa RRR7C44
”; “
ficaram no local até por volta de 18:00h, e como o depoente havia ingerido bebida alcoolica pediu que EDUARDO, voltasse conduzindo o veículo
”; “
EDUARDO [...] ingeriu água e refrigerante, tomando apenas uma latinha de cerveja
”; “no caminho de volta para Chapada, o depoente reclinou o banco do passageiro e dormiu”; “
acordou com o impacto da motocicleta na sua caminhonete
” (ID 302519887 –fls. 22).

Ademais, os policiais militares [José Francisco da Cruz e Adjan Leite de Oliveira] compareceram no local do acidente, submeteram Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva [corréu] ao teste de etilômetro, cujo resultado demonstrou a concentração de 0,25mg/L (vinte e cinco miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado), a configurar embriaguez (ID 302519887 – fls. 15).

Dispõe o art. 310 do CTB:

“
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa
.”

Frise-se que “
o delito descrito no art. 310 do CTB é crime de perigo abstrato, não se exigindo dano concreto ou mesmo potencial
” (STJ, AgRg no REsp no 1456218/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 24.11.2015).

O ato de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa embriagada não autoriza a “
declaração de atipicidade da conduta do paciente que o pratica
” (STJ, AgRg no RHC no 38744/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – Quinta Turma – 24.9.2013), ao se considerar o “
dever de garante ao possuidor do veículo automotor
” (STJ, RHC no 46022/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 9.11.2017).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
o fato de Eduardo Donizeti Ribeiro da Silva possuir habilitação formal não afasta, por si só, a tipicidade da conduta, uma vez que o estado de embriaguez constatado pelos órgãos oficiais o tornava inapto para a condução segura do veículo, independentemente de sua qualificação técnica. A proteção da vida e da integridade física dos usuários das vias públicas justifica a criminalização de tais condutas, ainda que o condutor seja formalmente habilitado
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça – ID 309520865).

Sob outra ótica, a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

De mais a mais, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, de acordo com orientação do c. STJ (AgRg no RHC no 195.558/PB – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – 5.3.2025).

Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(HC no 1005326-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.5.2021), notadamente porque a conduta imputada ao paciente se amolda ao tipo penal do art. 310 do CTB. Além disso, a denúncia não se mostra inepta e inexiste aparente causa de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Com efeito, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando demonstrado, “
de plano e sem necessidade de dilação probatória
”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC no 159.796/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.32023), o que não se verifica no caso.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
É inviável o trancamento da ação penal quando a denúncia descreve fatos que, em tese, constituem crime, contendo elementos mínimos que permitem o exercício do direito de defesa, inexistindo comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou causa de extinção da punibilidade
.” (TJMT, HC no 1018461-49.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiros – Segunda Câmara Criminal – 22.8.2025)

Nesse quadro, o trancamento da ação penal se afigura impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025